Tribunal: TJMT
Processo: 1022483-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022483-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – PACIENTE COM IDADE AVANÇADA [82 ANOS] E PORTADOR DE
DIABETES MELLITUS,
HIPERTENSÃO ARTERIAL E ARRITMIA CARDÍACA – CONDENADO A REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – COMPROVADA FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE E NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS – SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.

Os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Prudente a implementação momentânea do apenado em prisão domiciliar, a fim de evitar mal maior, se os relatórios médicos apresentados demonstram a fragilidade de seu estado de saúde, o qual necessita de cuidados especializados contínuos, e possui idade avançada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Silas Caetano de Farias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa do cumprimento de pena em prisão domiciliar a sentenciado de idade avançada [82 anos] e com estado de saúde debilitado, portador de problemas crônicos como
diabetes mellitus
, hipertensão arterial e arritmia cardíaca.

Pede, com essas considerações, liminarmente, “
seja revogada a prisão decretada em desfavor do paciente”
e, no mérito, a confirmação do pleito antecipatório, “
para manter a execução da pena do paciente em prisão domiciliar
” – Id. 183195677.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida para sobrestar a ordem de prisão até julgamento definitivo do
writ
– Id. 183267155.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 183725652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, com a cassação da liminar – Id. 184591196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente
writ
, o impetrante defende a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar.

Relata a condição de saúde do paciente, o qual, além da idade avançada [82 anos], está acometido de diversas moléstias [
diabetes mellitus, hipertensão arterial e arritmia cardíaca
], conforme atestado médico anexado no Id. 183200651, necessitando de cuidados especializados contínuos.

Da análise da documentação colacionada pelo impetrante, bem como do andamento do processo executivo de pena no
SEEU
–

0011546-89.2013.8.11.0042, verifica-se que o paciente estava cumprindo pena unificada de 29 anos de reclusão [por homicídios qualificados], e que foi inserido ao semiaberto em 17.1.2020, quando foi autorizada a permanência em domicílio, mediante utilização de tornozeleira eletrônica.

Contudo, após a juntada de nova guia executiva, incluindo condenação, igualmente, por delito de homicídio, à pena de 16 anos de reclusão, fixou-se o regime fechado
“para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP”,
em decisão datada de 19.9.2022. E, posteriormente, foi determinada a prisão do paciente.

Na decisão proferida em 24.4.2023, a ordem de prisão foi suspensa, tendo o juízo singular determinado “
que a equipe psicossocial que atua neste Juízo realize visita in loco à residência do recuperando, no prazo de 15 (quinze) dias, para que verifique as condições que o penitente se encontra, bem como, elabore laudo técnico
”.

Com a juntada do laudo técnico, entendeu o juízo
a quo
que ele não faz jus à segregação domiciliar, “
tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros”
[29.6.2023].

Não obstante os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, como salientei por ocasião do deferimento da liminar:

“... até por cautela, em razão do estado frágil de saúde do paciente, ainda que não incapacitante, o pleito deve ser acolhido, uma vez que se trata de paciente com 82 anos de idade, acometido de diversas moléstias [diabetes mellitus, hipertensão arterial e arritmia cardíaca], conforme atestado médico anexado no Id. 183200651”.

Nota-se que, apesar de constar relatório por equipe psicossocial do Juízo dando conta de que o paciente “
reside sozinho e independe de terceiros para suas atividades de vida diária
”, há atestado médico, com data recente, nos seguintes termos:

“Atesto para os devidos fins que, SILAS CAETANO DE FARIAS, retorna mantendo o mesmo quadro clínico, no momento, em
tratamento clínico medicamentoso contínuo para diabete mellitus; hipertensão arterial, apresenta também quadro de arritmia cardíaca fibrilação atrial crônica e com insuficiência cardíaca congestiva
. Deve manter tratamento medicamentoso e cuidados especializados contínuos por ser
paciente de alto risco
. Não deve fazer atividade física intensa ou ter emoções fortes”
– Id. 183200651.

Pelo contexto, prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem em definitivo para determinar que o paciente permaneça em prisão domiciliar, salvo evolução clínica e estabilização do seu estado de saúde.

A postura adotada, por certo, tem por finalidade evitar mal maior ao paciente, diante das peculiaridades acima retratadas.

Nesse tocante, já decidiu o STJ que:

“[...] por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto [...]”.
(HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2017).

Ante o exposto, confirmando a liminar outrora deferida,
concedo
a prisão domiciliar ao paciente
Silas Caetano de Farias
,
com monitoramento eletrônico, salvo evolução clínica e estabilização de seu estado de saúde.

Estabeleço o prazo de
6 meses
para reavaliação pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [da documentação atualizada a ser apresentada pelo beneficiário], o qual deverá decidir, de forma fundamentada, pelo retorno do paciente ao regime fechado ou a manutenção em regime domiciliar.

Expeça-se, com urgência, ofício à autoridade coatora, a fim de que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023